Tribunal: TJDFT
Processo: 0748217-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0748217-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA GABRIELA CARTAXO APOLINARIO DA COSTA CRUZ RECORRIDO: FELIPE FAGUNDES PARREIRA, MARIA LETICIA DE ALENCAR BARRETO DECISÃO A parte autora/recorrente requereu em preliminar do Recurso Inominado a concessão da Gratuidade de Justiça, para tanto juntou a declaração MEI (ID 73736607). Todavia, o documento é insuficiente para demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira quando confrontada com o local de residência da recorrente em região nobre de Brasília/DF (Asa Sul). Assim, para apreciação do pedido, a parte autora/recorrente deverá apresentar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Prazo de 48 horas (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator